Tribunal: STF
Processo: ARE 1067905
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL .REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.